Tribunal: STF
Processo: ARE 1588776
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Vistos.
Cuida-se de agravo interposto pelo Município de Rio das Ostras contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

“Agravos de instrumento com polos invertidos e direcionados contra a mesma decisão. Controvérsia recursal envolvendo a pertinência da determinação da expedição de precatório suplementar, bem como a possibilidade de compensação dos créditos com débito fiscal inscrito em dívida ativa. Municipalidade que não logrou demonstrar que aquele valor tenha efetivamente sofrido impugnação ou pedido de modificação de valores perante a Presidência do Tribunal de Justiça, a ensejar a aplicabilidade da Resolução nº 303/2019 do CNJ. Ação indenizatória originária que não é a seara adequada para se discutir a dívida de IPTU, cuja cobrança já tem curso perante o juízo da dívida ativa. Recursos improvidos.” (e-doc. 23)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 33).
No recurso extraordinário (e-doc. 37), indicou-se como violado o art. 100, § 9º, da Constituição da República.
Sustentou o recorrente, em síntese, que “o ente público municipal realizou o depósito do precatório e o depósito da quantia relativa aos débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório”, de modo a consubstanciar “dois depósitos judiciais com valores que se complementam”, devendo o referido dispositivo constitucional ter sido aplicado “para evitar duplicidade no pagamento do precatório”.
Argumentou, ademais, que o acórdão recorrido, “além de obstar o recebimento lícito dos débitos inscritos em dívida ativa”, ocasionaria “o enriquecimento ilícito do credor do requisitório”.
Ao final, requereu o Município de Rio das Ostras o que segue:

“1) A admissibilidade e o posterior conhecimento do recurso extraordinário pelo STF; 
2) Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma dos Acórdãos do TJRJ, para que seja aplicado o § 9º do artigo 100 da CF para manter o depósito na conta do juízo responsável pela ação de cobrança dos tributos sem necessidade de expedição de precatório suplementar.”

Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 44), sendo o recurso extraordinário inadmitido na origem (e-doc. 46), sob o fundamento de que incidiria ao caso o enunciado da Súmula nº 279 deste Tribunal, o que deu ensejo à interposição do presente agravo em recurso extraordinário (e-doc. 53), seguido pela apresentação de contraminuta ao agravo em recurso extraordinário por Jorge Eduardo Cruz Maranhão (e-doc. 63).
É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, afigura-se em todo imprópria a invocação neste recurso extraordinário do dispositivo constitucional indicado como violado (cuja aplicação se pretende ver observada), por não mais subsistir na ordem jurídica em razão da declaração de sua inconstitucionalidade.
Na ADI nº 7.047/DF (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/23), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do § 9º do art. 100 da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021. Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido quanto ao ponto:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO - PRECATÓRIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INEXISTÊNCIA - REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO - CLÁUSULAS DE ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO - JUDICIAL REVIEW DO MÉRITO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS - POSSIBILIDADE - ART. 4º, § 4º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - PANDEMIA - COTEJO ENTRE DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA CONSTITUIÇÃO - ENCONTRO DE CONTAS - INCONSTITUCIONALIDADE NOS TERMOS EM QUE FORMULADO - UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS - PRATICABILIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE - PRECATÓRIO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE [...] 17. A redação do art. 100, § 9º, da CRFB, estabelecida pela Emenda 113/2021, apesar de sensivelmente diferente daquela declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4425 e 4357, contém a mesma essência e não se coaduna com o texto constitucional. 18. A compensação requerida pelo titular do precatório nas situações descritas no § 11 do mesmo artigo 100 somente mantém sua legitimidade após a exclusão do subteto para pagamento dos requisitórios se afastada a expressão que determina sua auto aplicabilidade à União. 19. A atual sistemática de atualização dos precatórios não se mostra adequada e minimamente razoável em vista do sem número de regras a serem seguidas quando da realização do pagamento do requisitório. O tema 810 de Repercussão Geral, bem como a questão de ordem, julgada na ADI 4425, em conjunto com o tema 905 de recursos repetitivos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram os diversos momentos e índices a serem aplicados para atualização, remuneração do capital e cálculo da mora nos débitos decorrentes de precatórios. [...] 30. Ação Direta conhecida e julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 100, § 9º, da Constituição Federal, e do art. 101, § 5º, do ADCT, com redação estabelecida pelo art. 1º da EC 113/21 e dar interpretação conforme a Constituição do art. 100, § 11, da Constituição, com redação da EC 113/21 para afastar de seu texto a expressão “com auto aplicabilidade para a União”. (ADI nº 7.047/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/23, grifos nossos)

Nada obstante, a redação anterior do referido dispositivo constitucional, fornecida pela Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, também já havia sido declarada inconstitucional por este Tribunal no julgamento da ADI nº 4.425/DF (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/13), entendimento posteriormente reafirmado pelo RE nº 678.360/RS (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 18/12/24), representativo do Tema nº 558 da sistemática da repercussão geral, no qual se firmou a seguinte tese:

“A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, prevista nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, viola frontalmente o texto constitucional, pois obsta a efetividade da jurisdição (CRFB/88, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CRFB/88, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CRFB/88, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CRFB/88, art. 5º, caput).”

Não se desconhece que, no âmbito da questão de ordem na ADI nº 4.425/DF, foram modulados os efeitos temporais da referida declaração de inconstitucionalidade de modo a assegurar a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25 de março de 2015, por opção do credor do precatório, conforme ementa do julgado:
 
“QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI nº 4.425/DF QO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/15, grifos nossos)

Nada obstante, o acórdão recorrido e o presente recurso extraordinário datam de 2024, período muito posterior àquele resguardado pela modulação de efeitos referida.
Não subsistindo no ordenamento jurídico-constitucional o dispositivo da Constituição da República apontado como violado, inviável o conhecimento do presente recurso extraordinário.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente